Tribunal: TJDFT
Processo: 0732574-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0732574-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JAQUELINI RODRIGUES VARJAO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante da manifestação materializada pela impetrante através do derradeiro petitório que agitara[1], por meio do qual desistira do prosseguimento da ação mandamental que aviara nesta sede, tendo em conta o ajuizamento de ação de conhecimento com a formulação de pretensão idêntica à deduzida na vertente impetração, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA com fulcro no artigo 932 do Código de Processo Civil, colocando termo a esta impetração, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso VIII, daquele estatuto processual. Sem custas. Operada a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 75393932 (fl. 50).